Tribunal: TJDFT
Processo: 0753637-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0753637-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR DE MORAIS BARBOSA AGRAVADO: ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por O. D. M. B. (réu) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (Num. 54517419), que, nos autos da ação de alimentos proposta por Z. A. D. S. B. (autora/ex-esposa) fixou alimentos provisórios a serem pagos pelo agravante no equivalente a 6,5 salários mínimos. Informa o recorrente (Num. 54517414), em apertada síntese, que tem 80 (oitenta) anos de idade e saúde extremamente abalada, que aufere proventos mensais de aposentadoria de aproximadamente R$ 4.000,00 e tem em sua companhia um filho com deficiência, que lhe demanda despesa e cuidados. Assevera que a agravada, sua ex-esposa há quatro anos, é 23 anos mais nova e tem condições de trabalhar. Aduz que os valores apontados na exordial de alimentos são irreais e fantasiosos, não representando a realidade. Insurge-se em relação aos alimentos provisórios fixados em mais de R$ 8.000,00, porquanto cobrados de quem tem só tem a segurança de receber mensalmente pouco mais da metade desse valor. Afirma que o fato de ter sido acometida por câncer não limita a capacidade da recorrida de trabalhar, tanto que labora no ramo de entretenimento e alimentação e tem patrimônio próprio, não havendo dependência financeira em face do recorrente. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja cassada a decisão agravada ou, alternativamente, reduzidos os alimentos provisórios para o equivalente a 1,5 salários mínimos. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. I, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante caso os alimentos provisórios sejam mantidos no patamar fixado, uma vez que se trata de verba irrepetível, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Ocorre, todavia, que só a presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Conquanto o recorrente informe ter 80 anos de idade e receber proventos de aposentadoria de aproximadamente R$ 4.000,00, bem como prestar auxílio a filho com deficiência, é possível antever da prova até então coligida aos autos que embora os alimentos provisórios tenham sido fixados em valor significativo, não têm o condão de inviabilizar a mantença do agravante. O próprio recorrente, em suas razões de recurso, informa que tem despesas mensais fixas de R$ 19.450,00 (sendo R$ 1.600,00 com plano de saúde, R$ 1.000,00 com remédios, R$ 5.700,00 com aluguel, R$ 1.650,00 com condomínio, R$ 3.500,00 com imposto de renda, R$ 1.000,00 com aluguel do espaço em que pratica medicina alternativa oriental e R$ 2.000,00 com ajudante da clínica), de modo que os proventos de aposentadoria alegados representam apenas uma pequena parte de sua renda. Além disso, a prova até então coligida aos autos denota que o agravante, por ocasião do divórcio das partes, realizado em 2019 (Num. 173037850, originário) manteve consigo propriedades rurais e gado, sendo outro indicativo de que detém renda extra, não tendo havido renúncia alimentar recíproca entre as partes. Ademais, há nos autos anotações trazidas pela agravada (Num. 173037848 a 173037865, originários) alusivas à atividade de terapeuta medicinal oriental desenvolvida pelo recorrente, a denotar intenso atendimento. Assim, conquanto o agravante se insurja em relação a elas, há que serem tomadas, ainda que em sede de cognição preliminar, como um indicativo do volume de atendimentos que realiza e dos rendimentos por ele auferidos com aquela atividade, o que por certo será objeto de maior aprofundamento probatório na origem. Por outro lado, a prova até então trazida pela agravada demonstra que ela tem passado por dificuldades, tanto decorrentes de seu quadro de tratamento clínico oncológico, quanto de sua atividade profissional, estando a demandar o apoio financeiro do ex-consorte, o que também certamente será objeto de apuração durante a instrução processual. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r